Tribunal: TJMT
Processo: 0038494-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0038494-66.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MILTON AUGUSTO BARAO - CPF: 162.949.711-87 (RECORRIDO), RAFAEL AUGUSTO BARAO - CPF: 699.853.321-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL AUGUSTO BARAO - CPF: 699.853.321-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

“A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art.
134
, caput, da
Constituição Federal
, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita”. (Ag 152629/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargado e manteve que o condenou, solidariamente, com o Município de Cuiabá, a cumprirem a obrigação de fazer, consistente em prestar ao Autor a devida assistência, conforme indicação do médico que o acompanha, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo e ainda ratificou a liminar deferida

O Embargante alega que a Turma omitiu-se quanto ao entendimento da Corte Suprema, porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu até mesmo a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários em face do mesmo ente público, justamente em razão da EC n. 80/14, conforme Tema 1.002, cuja tese foi assim delimitada: “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, tendo como
leading case
o RE 1140005.

Argumenta que resta evidente a possibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública especialmente após a EC n. 80/2014, que enalteceu ainda mais a autonomia da Instituição.

Salienta que o entendimento adotado neste julgamento é o posicionamento minoritário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Isso porque, atualmente, a vedação aos honorários à Defensoria Pública somente é defendida pelas 1a e 2a Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo.

Ao final requer seja acolhido e provido os embargos declaratórios apresentados, a fim de sanar as omissões apontadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020